Tribunal: TJDFT
Processo: 0729875-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPRONÚNCIA – NOVA DENÚNCIA – NOVAS PROVAS – POSSIBILIDADE – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE.
1) Na dicção do parágrafo único do art. 414 do CPP, a decisão de impronúncia não impede a deflagração de nova ação penal, quando novas provas surgirem antes da extinção da punibilidade. A impronúncia caracteriza-se como uma decisão passível de gerar coisa julgada formal, fenômeno puramente processual, que não impede o oferecimento de nova denúncia, em caso de alteração da situação jurídica.
2) Conforme se encontra sedimentado na jurisprudência, “o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 128887, STJ, DJe 20/10/2020).